Tribunal: TJES
Processo: 5029751-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029751-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA JORGE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029751-70.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RAFAELA JORGE DE OLIVEIRA.

RECORRIDA
: NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TRANSAÇÕES PIX. GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. CONDUTA PRATICADA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO REQUERIDO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora alega que foi vítima de um golpe arquitetado por terceiros que, se passando por preposto da parte ré, solicitou a adoção de procedimentos visando obstar compras e tentativa de saques não autorizados, promovendo, na sequência a transferência de valores de sua conta corrente junto ao banco Santander para sua conta pessoal junto à ré. Sustenta que, acreditando estar adotando procedimentos de cancelamento de transações de “PIX agendados” através do MED (Mecanismo Especial de Devolução), contraiu um empréstimo junto à ré, bem como realizou transferências via PIX para terceiros, e que somente notou ter caído em golpe quando lhe comunicaram a respeito de uma tentativa frustrada de invasão à sua conta de investimento junto a XP. Pugna, nestes termos, pela declaração de nulidade para suspensão de qualquer tipo de cobrança ou descontos do contrato de empréstimo contraído junto à ré, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade do empréstimo contratado na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela autora consistem: (i) na alegação de revelia do Banco por ausência de apresentação carta de preposição da representante da ré em audiência; (ii) responsabilidade objetiva da instituição bancária na forma da Súmula 479 do STJ, em virtude da existência de falha de segurança de dados; (iii) no dever restituição dos valores transferidos através de transação via PIX em decorrência do golpe sofrido pela consumidora.

III – QUESTÃO PROCESSUAL

4. De plano, afasto o pleito de aplicação dos efeitos da revelia sustentado pela autora, haja vista que, ao contrário do alegado em seu recurso inominado, verifico que o banco réu apresentou carta de preposição em nome da preposta Sra. THATIANE FERREIRA DOS SANTOS junto à petição de ID 35002632 presente à audiência do dia 05 de Dezembro de 2023, firmada por representante devidamente constituído e com poderes para tanto pelo o que indica a procuração de ID 35002644.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto ao mérito da demanda, especialmente quanto à culpa exclusiva da consumidora nas transações via PIX realizadas a terceiros, observo que, embora a ré tenha, de fato, facilitado o acesso de suas informações de segurança em favor do terceiro fraudador e realizado as transações bancárias, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

6. No caso em apreço, de acordo com as alegações apresentadas nos autos, conclui-se que restou incontroverso que a parte autora fora vítima de golpe já conhecido no mercado (“Golpe da Falsa Central de Atendimento”).

7. Trata-se assim de uma arquitetura criminosa já conhecida pelos bancos, de modo que torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte ré, com inúmeras transações comerciais, não possuir meios efetivos para impedir práticas fraudulentas com vistas a utilizar nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva.

8. É de se notar a insegurança do sistema da ré, que não apenas permitiu a movimentação do total de R$ 14.399,97 (quatorze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) no mesmo dia e com diferença de poucos minutos, sem qualquer outra verificação de segurança adicional, como também a concretização de empréstimo bancário sem a assinatura de qualquer contrato pela autora e muito menos de recursos de segurança tecnológica sabidamente existentes para esse tipo de operação, tais como biometria facial, dentre outros.

9. Para além disso, ainda se observa que deixou a parte ré de promover as diligências pertinentes à tentativa de recuperação do montante transacionado e não reconhecido pela autora através de chamados abertos administrativamente junto ao banco réu. A esse respeito, nota-se que a consumidora foi diligente tendo buscado a Instituição Financeira Ré em intervalo de menos de 1 (uma) hora da ocorrência das transferências bancárias promovidas por ela equivocadamente.

10. Quanto ao ponto, destaca-se a existência do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve,
in verbis
: “
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação
.”.

11. No caso em tela, embora a autora tenha reclamado expressamente quanto à ocorrência de fraude em sua conta bancária, não comprova a ré o acionamento das ferramentas pertinentes (especialmente o MED do Bacen) a fim de tentar reverter ou, ao menos, minimizar o prejuízo experimentado pela consumidora, incorrendo em falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) a partir da conduta desidiosa ora descrita, até porque a movimentação em destaque era totalmente incompatível com os hábitos financeiros da consumidora.

12. Não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado. Constata-se que a parte autora, ao atender uma ligação com número de identificação da instituição bancária e ser instruída a trilhar suposto procedimento de segurança previsto pelo Banco Central, acreditou estar conversando com um funcionário da ré, na medida em que este tinha conhecimento dos dados bancários da autora e, diante disso, conquistou a confiança desta, de modo que não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude.

13. Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Desse modo, entende-se que o empréstimo e a transferência de valores por meio de pix realizado na conta da autora, só ocorreu por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta deveria zelar pelos dados bancários dos consumidores, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

14. Com efeito, entendo ser devida a restituição do valor total de R$ 11.399,97 (onze mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) referente às transferências via PIX indevidas, já descontado o valor do empréstimo nulo contraído pela autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), visto que este valor já foi considerado inexigível pelo Juízo de origem, a fim de evitar a ocorrência de
bis in idem
, devendo ser cessadas todas as cobranças advindas das transações fraudulentas.

15. Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e o acesso de terceiros a dados pessoais evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

16. Por fim, no que se refere à tutela de urgência de retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e majoração da multa por descumprimento da obrigação de fazer deferida na decisão de ID nº 31244441, cabe ao Juízo de origem, em momento oportuno, determinar eventual expedição de ofício aos órgãos de cadastros de inadimplentes, bem como analisar o pedido de majoração da multa.

V. DISPOSITIVO

17. Da conclusão. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada para condenar a parte ré a restituir à autora a importância de R$ 11.399,97 (onze mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), que deve ser corrigida monetariamente a partir do desembolso (23/08/2023) e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como para determinar que cessem todas as cobranças advindas das transações fraudulentas. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

18. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)